Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004519-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 004.126.521-10 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004519-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Rogerio de Oliveira

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADOS EM DEFESA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos o contrato, certidão de casamento do autor, comprovante de endereço, comprovante de renda (declaração do empregador TOP Serviços Terceirizados para abertura de conta corrente), cópia colorida do RG e do Certificado de Dispensa do Serviço Militar do autor, extrato de conta corrente e extrato de cartão de crédito, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos.

2. Cabe ainda acrescentar que nos extratos de conta corrente juntados consta o crédito do empréstimo contratado, no valor de R$ 3.544,00, além de diversas movimentações com cartão de débito e saques. Já no extrato de cartão de crédito há demonstrativo de compras realizadas e alguns pagamentos efetuados.

3. Se restou comprovada a origem das obrigações, nos valores de R$ 1.008,87 e R$ 5.408,91, e ausente a prova de pagamento de tais débitos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“Não obstante, apresentou no bojo da contestação – Id. Num. 79699600, pág. 10 – o extrato do empréstimo feito no terminal de autoatendimento (TAA), em que o próprio cliente faz a operação sem a necessidade do auxílio de qualquer funcionário do banco e, portanto, sem assinar qualquer contrato físico. No referido extrato é possível observar que tal operação foi feita no dia 12/02/2020 e no valor de R$ 3.544,00 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais), dividido em 60 meses. Ainda com relação ao mencionado empréstimo, o banco Réu fez juntada, sob Id. Num. 79699626, do demonstrativo de empréstimo, no qual contém o histórico de pagamento e respectivos débitos. É possível observar que o Autor procedeu com o pagamento apenas da primeira, referente ao mês agosto/2020, sendo que todas as demais seguem em aberto, uma vez que inexistente qualquer comprovação no sentido contrário quando oportunizado a apresentação da impugnação à contestação. Sendo assim, restou comprovada a licitude do débito referente ao contrato no 936044955, no valor de R$ 5.408,91 (cinco mil quatrocentos e oito reais e noventa e um centavos), correspondente ao saldo devedor em aberto acrescido das correções previstas em contrato. Oportunamente, o Reclamado também acostou aos autos – Id. Num. 79699623 – os extratos com o uso e pagamento do cartão de crédito utilizado pelo Autor, em que observei que do mês maio/2020 à setembro/2020, de fato, não houve pagamento do saldo devedor, o que ensejou a inclusão da negativação no nome do Autor, cuja quantia remonta exatamente o qual fora encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito, qual seja, R$ 1.008, 87. Portanto, diante da ausência de comprovação do pagamento da referida dívida por parte do Reclamante, entendo também ser devida a sua negativação. Nada obstante, acresço que não há se falar em fraude ou golpe, haja vista que o contrato foi firmado contendo a apresentação de todos os documentos pessoais solicitados e, além disso, a assinatura do Autor em todas as suas folhas guardam perfeita semelhança com aquela existente no documento pessoal acostado na inicial (...)”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei no. 9.099/95,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva; com condenação em litigância de má fé, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos; inúmeras comunicações ao mencionado Núcleo; com peças processuais com alegações, onde na inicial se alega a inexistência de débito e posteriormente, se afirma a inexistência de relação jurídica, necessidade de perícias, determino que seja reencaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022